Tribunal: STF
Processo: RE 97312
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-10
Data de publicação: 1982-08-10

Ementa:
EXECUÇÃO HIPOTECARIA AJUIZADA PELO TITULAR DA SEGUNDA HIPOTECA.
EMBARGOS DE TERCEIROS OPOSTOS PELO CREDOR DA PRIMEIRA HIPOTECA.
INTERPRETAÇÃO HARMONICA DOS ARTS. 813 E 826 DO CÓDIGO CIVIL E DOS
ARTS. 649, 1.047, III, E 1.054 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NO
SENTIDO DE QUE A PROCEDENCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO, AJUIZADOS
PELO PRIMEIRO CREDOR HIPOTECARIO A EXECUÇÃO INSTAURADA PELO SEGUNDO,
PRESSUPOE QUE A PRIMEIRA DIVIDA NÃO ESTEJA VENCIDA OU QUE O
RESPECTIVO CREDOR NÃO TENHA SIDO NOTIFICADO DA EXECUÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.